Tribunal: TJDFT
Processo: 0711882-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711882-86.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTA APELADO: RAIMUNDO SIMIAO DE BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado pela parte ré, OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTÃ – OSOEC (Vale do Amanhecer), com amparo no art. 1.012, § 3o, II, e § 4o, do CPC (ID 64966541 e seguintes), requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, Dr. Carlos Frederico Maroja de Medeiros, que, em sede de ação de conhecimento proposta por RAIMUNDO SIMIÃO DE BARROS, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do Ato Administrativo-Doutrinário de destituição do autor de suas funções junto à organização religiosa e, por consequência, determinou a recondução do demandante ao exercício das funções regulares de Adjunto de Povo e 1o Filho de Devas, sob pena de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Nas razões do petitório, a ré apelante, ora requerente, reitera que o autor apelado e seus adeptos dissidentes não foram, nem serão, impedidos de professarem seu credo religioso, e persiste na defesa de que o demandado não pode se impor no exercício de cargo, como preposto, dentro da instituição que sempre foi de livre e espontânea nomeação pela administração da organização religiosa. Aponta fato novo consubstanciado em ameaça pública por parte do apelado que teria promovido “Convocação por rede social (Facebook – 07.10.2024) de dissidentes para exercer atribuição de preposto do Vale do Amanhecer”, ao divulgar convite, que alcançou ao menos 8.000 (oito mil) visualizações, de evento nas dependências do Templo Mãe no dia 13/10/2024, próximo domingo, “mesmo dia em que ocorrerá um dos maiores eventos religiosos anuais do Vale do Amanhecer, o RITUAL DE CONSAGRAÇÃO DE ADJUNTOS". Informa que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0701729-79.2022.8.07.0001, o movimento dissidente criado pelo autor apelado, Movimento Renovação do Amanhecer, “que busca interferir na organização original, desrespeitando seus preceitos e a paz social”, foi impedido de promover “qualquer espécie de esbulho possessório nas dependências do Templo Mãe, o que inclui a área do Turigano, que faz parte do trajeto ritualístico do Ritual, o qual sem sombra de dúvidas pretende o Apelado embargar com a sua presença física e a de seu grupo dissidente já convocado”, razão pela qual sustenta a necessidade de concessão do efeito suspensivo à apelação para assegurar que o Ritual Religioso seja realizado sem a interferência de pessoas estranhas ao culto, para preservação da ordem pública e social e segurança no ritual de consagração, de caráter pacífico, que atrai milhares de fiéis de todo o país e do mundo. Requer a concessão do efeito suspensivo à apelação interposta, para que a r. sentença recorrida não surta efeitos até o julgamento da apelação, bem como pugna para que seja determinado ao autor apelado publicar “outro vídeo informativo de que ele e seus dissidentes que foram convocados (mesma extensão e canais de transmissão que tenha utilizado) podem participar do Ritual de Consagração de Adjuntos de Povos nas respectivas filas dos seus Adjuntos (sacerdotes) compostos por 12 (doze), aos quais pertencem, sem provocar aglomerações, infrações às normas organizacionais do Vale do Amanhecer e da direção da Organização Religiosa, imediatamente, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 por atraso”. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação para sobrestar a eficácia da sentença quando satisfeitos os requisitos relativos ao risco de dano grave ou de difícil reparação, assim como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, c/c artigo 1.012, § 4o, ambos do CPC). Como relatado, cuida-se de pedido formulado pela parte ré, OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTA – OSOEC (Vale do Amanhecer), requerendo a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta contra a r. sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do Ato Administrativo-Doutrinário de destituição do autor, RAIMUNDO SIMIAO DE BARROS, de suas funções junto à organização religiosa e determinou sua recondução ao exercício das funções regulares de Adjunto de Povo e 1o Filho de Devas, sob pena de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). In casu, em juízo de cognição sumária próprio ao pleito formulado, não vislumbro presentes cumulativamente os elementos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado, mormente no concernente à probabilidade do direito em face da argumentação que embasa referido pedido, pois não afeta à controvérsia instaurada nos presentes autos, senão vejamos. Com efeito, a tese defensiva do efeito suspensivo ao recurso de apelação é centrada no risco de tumulto e desordem no evento denominado “Ritual de Consagração de Adjuntos”, promovido pela organização religiosa ré apelante, ora requerente, que ocorrerá no próximo domingo, dia 13/10/2024, devido à suposta convocação pelo autor apelado de dissidentes do movimento religioso por ele criado, movimento esse “que busca interferir na organização original, desrespeitando seus preceitos e a paz social”. Contudo, referida tese apresentada pela requerente não se confunde com a controvérsia do presente processo, que se circunscreve à reanálise da (in)validade do ato administrativo que resultou na exclusão do autor de suas funções junto à organização religiosa. De fato, conforme informado pela própria requerente, o impedimento de manifestações coletivas de dissidentes nos prédios da organização religiosa foi objeto de apreciação por ela movida nos autos n. 0701729-79.2022.8.07.0001, em que o ora apelado figura como litisconsorte passivo, razão pela qual eventual descumprimento do respectivo comando judicial escapa ao presente feito, devendo ser veiculada no pertinente processo, de forma que não se presta a conferir o efeito suspensivo vindicado nos presentes autos. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo à apelação. Por fim, nada a prover sobre a nova petição de ID 65051117, em que a ré apelante comunica a instauração de cumprimento provisório de sentença (no 0715447-24.2024.8.07.0018), protocolado pelo réu apelado Raimundo Simião de Barros, que, segundo alega a ré apelante, encontra-se eivado de vício de ordem pública, qual seja, ausência de intimação pessoal do obrigado. Ora, decisão judicial proferida em sede de cumprimento de sentença deve ser impugnada pela via processual própria, a tempo e modo, e não em sede do processo de conhecimento que, sabidamente, não se presta a tal fim, restando patente a inadequação da via eleita. Esclareço e advirto ambas as partes litigantes que a apelação cível em epígrafe já se encontra incluída em pauta, cuja sessão presencial será realizada muito em breve (23 de outubro de 2024), oportunidade em que a matéria devolvida ao Tribunal será apreciada pelo órgão colegiado competente, a tempo e modo. Com efeito, a inobservância das regras processuais vigentes, ocasionando procedimentos inadequados ou incabíveis, causando resistência injustificada ao regular andamento do processo/recurso, mediante a formulação de incontáveis requerimentos, gera tumulto processual e consequente prejuízo às partes, podendo ensejar litigância de má-fé. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. P. I. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator